Tribunal: TJBA
Processo: 8012000-75.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012000-75.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARRA Advogado(s): FABRICIO MALTEZ LOPES AGRAVADO: JULIANA LIMA BRANDAO Advogado(s):FLAVIA LUISA MORAIS ANDRADE, CAIQUE MOURA OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO A QUO. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS. CONCURSO PARA CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DOS CINCO PRIMEIROS ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ART. 62 DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. REGRA GERAL DE FORMAÇÃO SUPERIOR PARA TODOS OS DOCENTES. ADMISSÃO DA FORMAÇÃO EM NÍVEL MÉDIO COMO REQUISITO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8012000-75.2023.8.05.0000, tendo como Agravante MUNICIPIO DE BARRA e Agravada JULIANA LIMA BRANDAO. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR